Tribunal: STF
Processo: ARE 1555749
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Lei Complementar Estadual. Inconstitucionalidade. Modulação de efeitos. Aposentadoria. Súmula 279 do STF. Agravo desprovido.



    I. Caso em exame



    1.Trata-se de agravo regimental interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça daquele Estado.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se há a aplicação da Súmula 279 do STF ao caso e se a servidora tem direito à aposentadoria em razão da modulação de efeitos da decisão do TJ/RN que declarou inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual 571/2016.



    III. Razões de decidir



    3. A Corte de origem, mesmo tendo o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte declarado a inconstitucionalidade dos arts. 51, caput e § 3°, 55, I a IV e § 1°, e 75 da Lei Complementar Estadual 571/2016 – que autorizavam a incorporação e o enquadramento de servidores de outros órgãos aos quadros do ITEP/RN –, modulando os efeitos da decisão para resguardar os servidores aposentados ou que já preencheram os requisitos para a inatividade, entendeu que a servidora teria o direito à aposentadoria por tempo de contribuição, por se enquadrar na modulação de efeitos operada no julgamento da citada ação direita de inconstitucionalidade.



    4. Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



_________